Tribunal: TJBA
Processo: 8069466-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069466-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE SOARES BARRETO e outros (2) Advogado(s): LUCAS NOVAES TAVARES DA CRUZ, ANDERSON DE OLIVEIRA DE PAULA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES QUE TOTALIZAM 29 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO PORTADOR DE HIPERTENSÃO, DIABETES E BRONQUITE ASMÁTICA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE COM O AMBIENTE CARCERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE QUE ATESTA ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO E ESTRUTURA ADEQUADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cumprindo pena em regime fechado, portador de comorbidades (hipertensão, diabetes e bronquite asmática), visando à concessão de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que seu estado de saúde é incompatível com a manutenção no cárcere e que o tratamento médico fornecido é inadequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o quadro de saúde do paciente, aliado à estrutura de assistência médica oferecida pelo estabelecimento prisional, autoriza, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado ou semiaberto é medida de caráter excepcionalíssimo, condicionada à comprovação inequívoca de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de o Estado prover a assistência médica necessária no estabelecimento prisional, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 4. No caso concreto, embora o paciente seja portador de doenças crônicas que demandam cuidados, as informações judiciais e o parecer da Procuradoria de Justiça, amparados em relatório médico da própria unidade prisional, demonstram que ele recebe acompanhamento contínuo e que o estabelecimento possui estrutura adequada para o tratamento, com equipe multiprofissional e recursos disponíveis. 5. A ausência de prova robusta e inequívoca de que o tratamento médico não pode ser ministrado no cárcere impede o deferimento do benefício, não bastando a mera alegação de existência de comorbidades. 6. A situação de vulnerabilidade familiar, embora lamentável, não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a prisão domiciliar, tratando-se de consequência inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado exige a demonstração cumulativa e inequívoca de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional, não sendo suficiente a mera existência de comorbidades quando o Estado comprova fornecer o tratamento necessário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 117. Jurisprudência relevante citada: HC 245666 (STF); AgRg no HC 801974 (STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8069466-56.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como impetrantes os béis. ANDERSON DE OLIVEIRA DE PAULA e LUCAS NOVAES TAVARES DA CRUZ e como paciente, JOSÉ SOARES BARRETO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .